Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705526-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE REGIS SANTOS SANTANA, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA ALVES DE SOUSA, JOSE ADRIANO SANTOS SANTANA, LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES, RODOLPHO SILVA DE BRITO, FILIPE FERNANDES DE MELO, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES, WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se novamente os patronos de FILIPE FERNANDES DE MELO, BRUNO DA SILVA SANTARÉM ATAÍDES e LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES para que apresentem as razões do apelo ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto os patronos que poderão incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intimem-se os réus para que, em 15 dias, constituam novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. Em relação a ADILÂNIA SANTOS SANTANA, verifico que, apesar de a ré ter desistido, expressamente, do recurso de apelação (homologação no ID 53289904), a defesa apresentou as razões recursais também em seu nome e em nome de JOSÉ REGIS SANTOS SANTANA (ID 53890886), o que se mostra equivocado. Oportunizo ao patrono a apresentação de novas razões recursais, em retificação, em favor de JOSÉ REGIS SANTOS SANTANA. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 18:16:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator